Tribunal: TJBA
Processo: 2000503-61.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000503-61.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JANDERSON DE SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. EXECUÇÃO UNIFICADA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto por JANDERSON DE SANTANA FERREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, nos autos n.º 2002114-88.2022.8.05.0001.

2. A decisão agravada determinou a retificação do atestado de pena, reconhecendo a condição de reincidente sobre a totalidade das penas unificadas, com fixação da fração de 30% (trinta por cento) para progressão de regime e de 1/2 (um meio) para o livramento condicional.

3. O Agravante possui duas condenações em execução unificada: a primeira, referente à ação penal n.º 0504798-94.2021.8.05.0001, por roubo majorado (art. 157, § 2.º, inciso VII, do CP), praticado em 30.08.2021, quando ostentava condição de primário, transitada em julgado em 13.10.2022; a segunda, referente à ação penal n.º 8037547-80.2024.8.05.0001, pelo delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, praticado em 02.03.2024, quando já era reincidente, transitada em julgado em 28.01.2025.

4. O Agravante requer o fracionamento do cálculo executório por condenação, com aplicação das frações de 25% (vinte e cinco por cento) para progressão de regime e 1/3 (um terço) para livramento condicional em relação à primeira ação penal, reservando-se as frações mais gravosas exclusivamente para a segunda condenação.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência, uma vez reconhecida no curso da execução penal, incide exclusivamente sobre as condenações em que o Apenado já ostentava essa condição à data do fato, ou se deve ser projetada sobre a totalidade das penas unificadas.

III. Razões de decidir

6. A reincidência é condição jurídica de natureza estritamente pessoal, não circunstância objetiva vinculada ao fato delituoso. Uma vez configurada, integra a situação jurídica do reeducando como um todo e irradia efeitos sobre toda a execução.

7. A unificação das penas, prevista no art. 84 do CP, não é operação meramente aritmética. Representa reorganização jurídica da execução, a partir da qual os benefícios executórios são aferidos com base em um único quantum de pena, à luz da condição pessoal atual do condenado.

8. O STJ consolidou entendimento no sentido de que a reincidência, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, gerando efeitos imediatos nos benefícios da execução criminal.

9. A alegação de violação ao art. 63 do CP não prospera. O dispositivo define o pressuposto de configuração da reincidência, não o alcance de seus efeitos executórios. Os efeitos são regulados pela LEP e pela jurisprudência, ambos no sentido da incidência global.

10. A decisão agravada não alterou as sentenças condenatórias transitadas em julgado nem revisitou a dosimetria das penas. Adequou o cálculo executório à condição pessoal atual do apenado, no exercício da competência própria do Juízo da Execução, razão pela qual inexiste ofensa à coisa julgada.

11. Não há ofensa ao princípio da individualização da pena. A condição de reincidente — pessoal por excelência — foi levada em conta na aferição dos benefícios. Admitir a coexistência simultânea das condições de primário e reincidente na mesma execução contrariaria a lógica do sistema executório.

12. A decisão agravada não aplicou norma nova ou mais gravosa a fatos pretéritos. O que se modificou foi a situação jurídica do Agravante, cujos efeitos projetam-se prospectivamente sobre a execução em curso, sem afronta ao art. 5.º, inc. XL, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A reincidência é condição jurídica de natureza pessoal que, uma vez reconhecida no curso da execução penal, irradia efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, independentemente de o apenado ostentar condição de primário à época do fato que gerou a condenação anterior. 2. O cálculo dos benefícios executórios não comporta fracionamento por condenação; deve ser aferido com base na condição pessoal atual do reeducando sobre o montante global das penas somadas.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. XL; CP, arts. 63 e 84; LEP, art. 112; Lei n.º 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp n. 2.024.284/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC n. 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, j. 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000503-61.2026.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Agravante JANDERSON DE SANTANA FERREIRA

e como
Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

N
EGAR
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora